Tribunal: STF
Processo: RHC 217477
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    A defesa do agravante formula, nas razões do agravo regimental, pedido de destaque para o julgamento do caso, com a “RETIRADA DO JULGAMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL e AFETAÇÃO AO PLENÁRIO DA CORTE.”



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe:



    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I - (…)



    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos)



    Com efeito, não vislumbro razão para não determinar o julgamento telepresencial deste recurso. 



    Isso porque, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.



    Anoto, por fim, que, iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros (art. 5º-A, § 6º, da Resolução/STF nº 675/20)



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente